Tribunal: STJ
Processo: 0007463-58.2021.8.13.0312
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962196 - MG (2025
/0210893-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS REIS
ADVOGADO
: YURI VENTURA MARTINS DE ARAUJO - MG205885
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53021814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4bfde887-b086-424b-be3c-729c03906807

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962196 - MG (2025
/0210893-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS REIS
ADVOGADO
: YURI VENTURA MARTINS DE ARAUJO - MG205885
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO HENRIQUE
SILVA DOS REIS ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.376):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 284/STF.
1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A ausência de especificação de dispositivos legais supostamente violados
configura deficiência de fundamentação que obsta o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53021813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 72b5fbd5-520d-4efd-88d3-fad324f3da7f

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada é contraditória, pois
as razões do seu agravo regimental não possuem qualquer deficiência de
fundamentação que justificasse a incidência da
ainda, alega a
Súmula 284/STF;
ocorrência de fato novo, consistente na prisão de corréu, que, ouvido em juízo, alterou
integralmente a sua versão dos fatos (fls. 1.383/1.390).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que a
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito
e que
de lei federal
a indicação genérica de violação de lei federal, sem a especificação
dos dispositivos legais aplicáveis, configura deficiência de fundamentação que obsta o
(fl. 1.377).
conhecimento do recurso especial
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Por fim, é inviável, nestes embargos de declaração, a apreciação de alegados
fatos novos, os quais devem ser objeto de análise e decisão pelas instâncias ordinárias,
de acordo com as regras processuais aplicáveis.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53021813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 72b5fbd5-520d-4efd-88d3-fad324f3da7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0210893-2
AREsp 2.962.196 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0005228212021 00074635820218130312 10000232955062005 5228212021
74635820218130312
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS REIS
ADVOGADO
: YURI VENTURA MARTINS DE ARAUJO - MG205885
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: KAYENE COSTA DIAS
CORRÉU
: JEFERSON CESAR FERNANDES DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS REIS
ADVOGADO
: YURI VENTURA MARTINS DE ARAUJO - MG205885
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551584113911809@
2025/0210893-2 - AREsp 2962196 Petição : 2025/0100740-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:30
Código de Controle do Documento: 142202E9-719C-40DB-9D0B-042BDEA5ABC3